Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo impetrante, JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS DF (autos no 0736872-03.2020.8.07.0001), indeferiu a liminar, em que se pretendeu fosse determinado que a autoridade coatora desse continuidade ao pedido de alteração contratual da empresa Laboratório Pronto Análise Ltda., da qual o impetrante é sócio, independentemente de assinatura ou participação do inventariante ou dos herdeiros do sócio falecido. Alega o impetrante agravante que era sócio, juntamente com José Marcolino Gomes Júnior, do Laboratório Pronto Análise Ltda. Afirma que o sócio José Marcolino faleceu em 05/07/2010, o que ensejou a propositura da ação de dissolução parcial da sociedade no 0001072-15.2017.8.07.0015 perante a Vara de Falências, a qual tinha por objeto, além da liquidação das quotas do sócio falecido, a compensação de valores já adiantados aos herdeiros a título de antecipação de haveres. Sustenta que, como os herdeiros do falecido não se opuseram à resolução da sociedade, o pedido de dissolução parcial da sociedade foi julgado procedente por meio de decisão parcial de mérito, restando pendente de julgamento apenas a questão atinente à compensação da antecipação de haveres, que se encontra atualmente no STJ. Assevera que, em razão do trânsito em julgado da decisão que determinou a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido, o Juízo da Vara de Falências oficiou à Junta Comercial informando que caberia ao sócio sobrevivente, ora impetrante, arquivar naquele órgão novo contrato social sem a participação dos herdeiros do sócio falecido, uma vez que não são sócios nem herdaram quotas, mas tão somente o crédito equivalente à sua liquidação. Argumenta que protocolou pedido de alteração contratual na Junta Comercial retirando o nome do sócio falecido, mas, em 23/07/2020, a Junta Comercial passou a exigir, sem previsão legal ou normativa, a assinatura da inventariante para proceder à alteração contratual, como se o espólio fosse sócio da sociedade, muito embora as quotas do falecido não tenham sido transferidas aos herdeiros. Acrescenta que a inventariante se nega a assinar a alteração contratual, tendo em vista que ainda existe litigiosidade entre as partes, gerando uma situação teratológica, segundo o impetrante. Afirma que, em 05/07/2010, a sociedade foi resolvida em relação ao sócio falecido, conforme reconhecido pelo juízo falimentar, de modo que o de cujus não faz parte do quadro societário desde aquela data. Assevera que os herdeiros nunca entraram no contrato social, e, com a resolução da sociedade, as quotas estão em processo de liquidação, cabendo àqueles tão somente receber seu quinhão, representado por um crédito pecuniário. Alega que a Junta Comercial, por sua vez, exige a assinatura dos herdeiros, por considerá-los interessados no futuro da sociedade apenas pelo fato de possuírem crédito oponível a ela. Entende que não se pode exigir que qualquer credor autorize a modificação do contrato social de uma sociedade, pois quem assina a alteração contratual são os sócios, não havendo previsão legal de anuência de credores. Aduz que eventuais fraudes são corrigidas por meio de ação pauliana; que não cabe cumprimento de sentença contra a Junta Comercial, a qual não foi parte na ação de dissolução parcial; e que não se admite cumprimento de sentença contra o espólio, na medida em que o juízo falimentar apenas resolveu a sociedade em relação ao falecido, e justamente por isso seus herdeiros não foram incluídos no contrato social. Assim, defende o impetrante que o único meio por ele encontrado para solucionar a questão foi a impetração do mandado de segurança, o qual, todavia, teve o pedido de liminar indeferido. Sustenta que a Instrução Normativa no 38/2017, que serviu de fundamento para o indeferimento da liminar, não se aplica à situação em comento, pois se limita a regular os casos em que o sócio falecido é substituído por seus herdeiros, não se confundindo com a hipótese vertente, que se restringe à liquidação das quotas sociais. Conclui não ser necessário que o inventariante assine a alteração do contrato social, o que somente seria exigível se os herdeiros fossem ingressar no quadro social. Assevera que a alteração contratual pretendida não ocasionará qualquer prejuízo aos herdeiros do sócio falecido, pois, na realidade, está-se promovendo a abertura de uma filial da empresa, ou seja, ato que não gera risco de perda patrimonial. Destaca que caberia à Junta Comercial, como integrante da Administração Pública, fundamentar legalmente a exigência que impediu o arquivamento da alteração contratual, indicando de forma precisa o dispositivo legal embasador de tal exigência, o que não ocorreu, além do que o ato apontado como coator contrariou a determinação do juízo falimentar no sentido de que a alteração contratual deveria ser providenciada pelo sócio remanescente, no caso, o impetrante. Afirma que a situação em comento atrai o disposto no artigo 1.028 do CC, o qual estabelece que, no caso de morte de sócio, sua quota deve ser liquidada. Acrescenta que o contrato social firmado entre as partes previu, na cláusula décima sétima, que, em caso de morte de um dos sócios, seriam apurados seus haveres para pagamento do valor de suas quotas aos herdeiros. Conclui que os direitos pertencentes aos sucessores não estão interligados à quota parte do sócio falecido, mas sim, ao patrimônio da sociedade, de modo que a alteração pretendida no contrato social não afeta o direito dos herdeiros. Afirma estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, considerando que os direitos dos herdeiros não se referem à transmissão de quotas sociais, mas tão somente ao recebimento do valor pecuniário, bem como que não há previsão legal que justifique a assinatura do inventariante exigida pela Junta Comercial. Quanto ao perigo da demora, afirma que existe urgência no arquivamento da alteração contratual, pois está sendo criada uma filial do laboratório, e, se tal medida for postergada, restará obstado o regular desenvolvimento das atividades empresariais, ressaltando, ainda, que o nome do sócio falecido permanece no contrato social, o que pode gerar prejuízo a terceiros. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar que a autoridade coatora dê continuidade ao pedido de alteração contratual da empresa Laboratório Pronto Análise Ltda. independentemente de assinatura ou participação da inventariante ou dos herdeiros do sócio falecido. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Por meio do despacho de ID 21849087, foram requisitadas informações ao juízo a quo, especialmente sobre a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial. Em certidão de ID 23270716, foi noticiada a instauração de conflito de competência pelo juízo de origem perante o STJ. Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 23417718 oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ante a notícia de instauração de conflito de competência pelo juízo de origem perante o STJ (autos no 0050639-33.2021.3.00.0000/STJ), a tramitação do mandado de segurança deverá aguardar a definição do STJ acerca da competência. Sem prejuízo, com fundamento no poder geral de cautela, considerando o disposto no artigo 64, parágrafo 4o, do CPC, e a fim de afastar qualquer alegação de perecimento de direito, passa-se a examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito das razões recursais, tem-se por não configurados os requisitos autorizadores da medida antecipatória, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. Conforme narrado pelo impetrante, tendo em vista o falecimento de seu sócio, José Marcolino Gomes Júnior, foi ajuizada ação de dissolução parcial de sociedade (autos no 0001072-15.2017.8.07.0015). No curso da demanda, o espólio de José Marcolino Gomes Júnior, representado por sua inventariante, Mardelia Sandra Oliveira Ferreira Gomes, foi citado e apresentou contestação, mas não se opôs à dissolução da sociedade em relação ao sócio falecido, controvertendo apenas quanto à compensação, ou não, dos valores supostamente antecipados pelo sócio remanescente. Assim, ante a ausência de controvérsia sobre a dissolução parcial, foi proferida decisão de julgamento parcial de mérito declarando a resolução da sociedade em relação ao sócio sobrevivente: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação no 2017.01.1.004866-8 para dissolver a sociedade Laboratório Pronto Análise Ltda em razão do falecimento do sócio José Marcolino Gomes Júnior. Fixo como data da resolução social a do óbito de José Marcolino. Preclusa a presente decisão, oficie-se à Junta Comercial para arquivamento da presente sentença, que servirá para a imediata exclusão de José Marcolino do quadro societário da sociedade empresária. Posteriormente, caberá aos sócios remanescentes apresentar à Junta Comercial o instrumento de alteração do contrato social para arquivamento.” (autos no 0001072-15.2017.8.07.0015). Transitada em julgado a decisão, foi expedido ofício à Junta Comercial declarando a dissolução parcial da sociedade em relação ao falecido e indicando que caberia ao sócio remanescente apresentar o instrumento de alteração do contrato social para arquivamento (ID 21752039). Ocorre que, numa análise perfunctória da alteração contratual apresentada pelo impetrante perante a Junta Comercial (ID 21752048 - p. 160), observa-se que o espólio foi descrito como sócio, além de ter sido incluída cláusula estabelecendo sua retirada da sociedade e a transferência de suas quotas ao sócio remanescente, ora impetrante agravante: “ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL No 08 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA. JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, farmacêutico, (...); ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR, neste ato representado por MARDÉLIA SANDRA OLIVEIRA FERREIRA GOMES, brasileira, viúva, médica, (...). Únicos sócios da firma LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA, estabelecida na QNM 17, Conjunto H, Lote 42, Parte A, Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP: 72.215-170, inscrita no CNPJ sob o no 01.252.894/0001-70, registrada na JCDF sob no 53200806681 em 19.06.1996, RESOLVEM, na melhor forma de direito, alterar e consolidar o seu contrato social e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: DA RETIRADA DE SÓCIO FALECIDO CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade o sócio falecido JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR, por determinação do Juiz de Direito, Dr. João Henrique Zullo Castro, em decisão proferida de ID 36207110, em 19 de outubro de 2018, nos autos do processo no. 0001072-15.2017.8.07.0015. DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS SOCIAIS CLÁUSULA SEGUNDA – Por determinação judicial, decisão de ID 36207110, do Juiz de Direito, Dr. João Henrique Zullo Castro, em 19 de outubro de 2018, que declarou a Dissolução Parcial da sociedade empresária denominada LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA, em relação ao sócio falecido JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR, transferem-se as quotas sociais na forma a seguir: O sócio falecido JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR era possuidor de 5.000 (cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e, por determinação judicial, transfere 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o único sócio JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO.” Da forma como foi redigida a alteração contratual, não se vislumbra, prima facie, ilegalidade na exigência de anuência do espólio, o qual foi indicado como sócio e cedente de quotas, além do que tais disposições não parecem estar de acordo com o que foi determinado na decisão parcial de mérito, que declarou a dissolução da sociedade. Veja-se que tal situação não passou despercebida pelo advogado da inventariante, conforme e-mail endereçado ao advogado do impetrante agravante: “Caro Dr. Washington, boa tarde. Tudo bem? Confesso que não me sinto confortável em assinar o documento. A determinação judicial foi para a resolução da sociedade em relação ao Sr. José Marcolino. Não ficou acertada a transferência das quotas para o Sr. José Roberto. (...)” (ID 21752048 - p. 17). Não bastasse isso, consta na mesma alteração contratual a previsão de abertura de uma filial da empresa, ou seja, matéria também estranha à decisão judicial proferida na ação de dissolução parcial de sociedade. Assim, considerando o teor da alteração contratual apresentada, e ainda, tendo em vista que, nos termos da Lei 8.934/94, a competência da Junta Comercial não abrange aconselhamento sobre o mérito dos documentos particulares ali arquivados, mas se restringe à verificação das formalidades e requisitos legais da documentação apresentada, foram indicadas as seguintes pendências a serem solucionadas: “Corrigir dados informados via REDESIM/internet ou documentos protocolizados, pois, divergem. IN/DREI no 38/2017, Anexo II, item 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2.1, 7.2.1, 8.2.1 Nota Explicativa: **** PENDÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS **** - CEP da empresa informado no preâmbulo diverge da ficha cadastral (QUADRA QNM 17 CJ H CS 42 PARTE A BAIRRO CEILANDIA CEP 71735-513 BRASILIA/DF); - retirar marca d água do ato; - Deve ser anexado ao ato a escritura de partilha de bens ou decisão judicial que trata sobre o espólio (a decisão anexada trata de uma ação movida contra o espólio). Esse anexo de decisão de ação movida contra o espólio deve ser anexada em ato separado com o código 310. - O ato principal está incompleto. O ato deve ter fecho. E ainda no fecho informar abaixo do nome do sócio falecido o nome inventariante. Lembrando que o inventariante nomeado deve assinar digitalmente o ato; - No preâmbulo, deve conter os dados e qualificação do sr. JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR, para após indicar o inventariante que foi nomeado para tratar dos assuntos do espólio.” Não se verifica, de pronto, ilegalidade nas exigências promovidas pela autoridade apontada como coatora, motivo pelo qual não restou demonstrada a probabilidade do direito do impetrante agravante, requisito imprescindível para autorizar a antecipação de tutela recursal. Quanto ao perigo da demora, carece também de comprovação, considerando que: o sócio José Marcolino faleceu em 2010; a ação de dissolução parcial de sociedade foi ajuizada apenas em 2017; a decisão de julgamento parcial de mérito foi proferida em outubro de 2018; as exigências da Junta Comercial foram apresentadas em agosto de 2020, e o mandado de segurança objeto deste agravo somente foi impetrado em novembro de 2020. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Considerando que a autoridade coatora ainda não foi notificada na origem para prestar informações, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora